Tribunal: TJDFT
Processo: 0036067-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. VALOR DA MULTA.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. Ocorrendo o atraso na entrega da infraestrutura do condomínio do empreendimento objeto de compromisso de compra e venda de lote, cabível o pagamento de multa contratual moratória, invertida para ser aplicada em favor do consumidor em razão da mora.

3. Arbitrado o valor da multa nos termos estabelecidos na cláusula penal invertida, mostra incabível sua alteração.

4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.